Tribunal: TJSP
Processo: 1011083-62.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Termo de Confissão de Dívida. SENTENÇA de rejeição dos Embargos e do pedido reconvencional, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO da requerida reconvinte, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela improcedência da Ação e pela procedência da Reconvenção. EXAME: cerceamento de defesa

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Termo de Confissão de Dívida. SENTENÇA de rejeição dos Embargos e do pedido reconvencional, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO da requerida reconvinte, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela improcedência da Ação e pela procedência da Reconvenção. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos, formada por documentos, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa, com a formação do título executivo judicial, "ex vi" do artigo 700 do Código de Processo Civil. Ausência de prova convincente quanto à quitação dos aluguéis relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, "ex vi" dos artigos 319 e seguintes do Código Civil. Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente embargado, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*